Tribunal: TJDFT
Processo: 0721406-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA DESVINCULAÇÃO DE DÉBITOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO APREENDIDO PARA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. MANTIDO O INDEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA: AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário (autos 0729394-59) de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente na desvinculação dos débitos referentes a IPVA e LICENCIAMENTO existentes no prontuário de veículo, no período em que o estava cautelado pela Justiça (investigação criminal).
II. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] no presente caso, a parte autora alega que teve veículo de sua propriedade apreendido em operação policial em abril de 2018 e que o bem somente lhe foi devolvido em março de 2021. Pede, em sede de tutela provisória, a suspensão da exigibilidade do IPVA relativo aos exercícios de 2018, 2019 e 2020. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado. O fato gerador do IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos automotores é “propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor” (artigo 1o, § 5o da Lei no 7.431/1985). A mencionada lei prevê a isenção do imposto sobre veículo que tenha sido objeto de furto, roubo ou sinistro. Transcrevo a parte que interessa: Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. (...) § 10. Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16. Acontece que o caso dos autos não se subsume às hipóteses previstas no § 10 do artigo 1.o da lei, uma vez que a causa de pedir se refere à privação momentânea da posse do veículo por força de apreensão policial e não apresenta relação com furto, roubo ou sinistro. Afinal, durante o período em que o veículo permaneceu apreendido, a parte requerente manteve a sua propriedade. É de se ressaltar que o dispositivo legal que concede isenção tributária deve ser interpretado restritivamente, consoante dispõe o artigo 111, inciso II do CTN. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPVA. APREENSÃO DO VEÍCULO VINCULADA A PROCESSO CRIMINAL. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. 1. Insurge-se o autor contra sentença proferida pelo 3o JEFP que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de dívida de IPVA relativa ao veículo Hyundai Sonata Gls, placa JKB2818. Alega que o veículo não se encontra mais em sua posse desde 2015, quando foi apreendido pelo Poder Judiciário e vinculado a processo criminal. Contrarrazões apresentadas (Id. 20546804). 2. Inicialmente, concedo o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, pois demonstrou não poder arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento. 3. Sem razão o recorrente. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, registrado e licenciado, inscrito ou matriculado no Distrito Federal (art. 3o, do Decreto Distrital n. 34.024/12). 4. A ausência de posse não induz, por si só, à inexigibilidade do tributo, especialmente na hipótese tratada nos autos. O fato de o autor não se encontrar na posse direta do veículo na data de incidência do tributo não o exime da dívida tributária constituída, pois não houve a transmissão de propriedade do referido automóvel, que somente se deu com o leilão e arrematação judicial do veículo em 06/10/2017, conforme informações prestadas pelo Distrito Federal. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa na forma do art. 98, §3o do CPC. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1308753, 07009651320208070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 25/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VEÍCULO. APREENSÃO. FLAGRANTE DELITO. ROUBO. PROPRIEDADE. IPVA. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pela autora contra a r.sentença que julgou improcedente seus pedidos iniciais, consistentes em reconhecer o indébito dos créditos tributários relativos ao IPVA, dos anos de 2017 e 2018, incidentes sobre o seu veículo, bem como declarar a compensação do valor pago a título de IPVA, no ano de 2016, com os valores devidos após a efetiva entrega do seu bem. 3. O veículo da propriedade da autora, apreendido na posse de seu filho, foi utilizado para o cometimento do crime de roubo, tendo sido apreendido em flagrante delito como instrumento do crime e, portanto, sua apreensão tem amparo no art.118 do CPP. A medida tem natureza meramente assecuratória do processo criminal, não tendo o condão de rechaçar a propriedade do bem. 4. O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza os arts. 1o, §5o, da Lei no 7431/85 e Decreto no 34.024, de 10/12/2012. 5. Apesar da apreensão policial do veículo, a propriedade continua registrada no nome da autora perante o Departamento de Trânsito do Distrito Federal- Detran/DF, a ensejar sua inequívoca responsabilidade pelos tributos sobre ele incidentes, salvo se houvesse o perdimento do bem, o que não ocorreu. 6. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.Em que pese o pedido de gratuidade de justiça, a recorrente recolheu o preparo e as custas processuais (ID 13844540, pags. 01 e 02). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.55, Lei 9099/95. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95). (Acórdão 1247055, 07070617820198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei.) DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPVA. BEM APREENDIDO PARA OPERAÇÃO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. Na forma do art. 1o § 5o da Lei Distrital 7.431/1985, o fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor. Entre as hipóteses de remissão (art. 1o § 10 Lei 7.431/1985) não consta aquela derivada da privação da posse momentânea do veículo em virtude de apreensão decorrente de operação policial para fins de investigação, eis que remanesce a propriedade que enseja a cobrança do tributo, que não é afetada pela ação estatal. 3 - Inexigibilidade do crédito tributário. Analogia. Impossibilidade. É dado somente à lei estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de crédito tributário (art. 97, inciso VI, CTN), devendo as normas afins ser interpretadas literalmente (art. 111 do CTN). Assim, não se mostra possível a aplicação, por analogia, da hipótese inserta no art. 1o § 10 da Lei Distrital 7.431/1985. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$300,00, pelo recorrente vencido, os quais se encontram suspensos, ante a gratuidade de justiça concedida. (Acórdão 906764, 20150110146327ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/11/2015, publicado no DJE: 23/11/2015. Pág.: 336) Outrossim, especificamente no que diz respeito ao exercício de 2018, ano da apreensão do veículo, faz-se necessário pontuar que o fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a qual é averiguada no dia 1.o de janeiro de cada ano, nos exatos termos do artigo 1.o, §5.o da Lei n.o 7431/85 e do artigo 4.o, inciso II, alínea “a” do Decreto no 34.024/2012. A apreensão policial do bem ocorreu em 24.4.2018 (ID 93810147 - Pág. 2), meses depois da ocorrência do fato gerador. Portanto, em princípio, a apreensão policial do bem em nada interferiu na constituição regular do crédito tributário. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO [...].
III. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) é inquestionável que o veículo do Agravante, modelo TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, Placa JHTY 7518, cor branca, ano de fabricação: 2008/2009, chassi 8AJFZ29GX96072361, RENAVAM no 001204677496, se encontrava apreendido pela Justiça do Distrito Federal no período de abril de 2018 a março de 2021, obrigando-se, em contrapartida, os Agravantes a desvincular os débitos de IPTU e Licenciamento, referente ao período que o veículo ficou em poder do Estado; (b) caso o veículo tenha sido apreendido por qualquer autoridade policial, o IPVA torna-se inexigível a partir do exercício fiscal seguinte, sendo obrigatório o pagamento apenas em relação ao ano da apreensão, mas de forma proporcional; (c) a retirada dos poderes relativos à propriedade e, consequentemente à posse, desvirtua o fato gerador do IPVA, tornando impossível ao Fisco proceder à sua cobrança, pois o “direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo de renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não passa de uma casca vazia à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade legal negada pela realidade dos fatos” (STJ - REsp 963.499/PR - Rel. Min. Herman Benjamim - Segunda Turma - DJe 14/12/2009); (d) a cobrança do IPVA tocante ao exercício fiscal seguinte à apreensão do veículo (2018), é ilegítima, diante da não ocorrência do fato gerador do tributo pela da perda de propriedade; (e) enquanto não houver a desvinculação dos débitos o autor não poderá fazer uso do seu bem, pois, haja vista que não deu causa para o prejuízo já sofrido pela desvalorização do bem, infortúnio a qual vem passando, sem ter condições de arcar com: i) IPVA 2018, valor 3.253,52 (três mil e duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos); ii) IPVA 2019, 2.892,92 (dois mil e oitocentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos); iii) 3-IPVA 2020 2.311,15 (dois mil e trezentos e onze reais, e quinze centavos).
IV. Com efeito, é de se confirmar a conclusão jurídica da decisão originária (ora revista), uma vez que a documentação carreada pela agravante não permite, no atual estágio processual, um juízo, ainda que superficial, da probabilidade do direito invocado.
V. No caso concreto, os agravados, em contestação e em resposta ao agravo, informam que [...] o veículo está registrado em nome de Wellington Rocha Nunes, como proprietário do veículo desde 04/04/2017, razão pela qual todas as dívidas vinculadas ao veículo foram lançadas a partir desta data no nome dele. Assim, no momento carece de interesse de agir o pleito do autor de ver seu nome desvinculado das dívidas relativas ao veículo, porquanto as informações encaminhadas pela Secretaria de Economia e pelo DETRAN/DF apontam a inexistência de débitos lançados em nome do autor vinculados ao veículo. Ademais, conforme informado pelos Órgãos distritais, o veículo foi bloqueado em 21/09/2017 por determinação judicia da 8a Vara Criminal de Brasília e possui restrição judicial ativa, lançada pelo sistema RENAJUD que impede o DETRAN/DF de fazer qualquer alteração de dados do veículo [...].
VI. Por seu turno, o agravante afirma (réplica nos autos originários) que: (a) o veículo é de propriedade do FELIPE ALEXANDRE COSTA SOARES SOUTO, em que foi apreendido pela justiça do Distrito Federal em posse de um terceiro, e registrado em um nome de pessoa não existente (nome e documento falso), ficando em poder do estado de 2018 à março de 2021, ou seja, nos anos 2018/2019/2020, como consta no auto de apreensão e ofício de restituição de bens no 265/2021- 8a Vara criminal do DF. O veículo em tela foi objeto de uma ação de uma organização criminosa e estelionatários, que agiu de forma ardil para enganar o proprietário e o DETRAN/DF, órgão do governo do Distrito Federal, pois, não tiveram dificuldades em fazer o registro no DETRAN/Dfem nome de uma pessoa inexistente; (b) Por força de decisão judicial foi comprovada a nulidade do negócio jurídico, e o registro no nome atual que motivos alheios ao nosso conhecimento até então ignorada pela Procuradoria do Distrito Federal, anulação e o retorno da propriedade ao seu legitimo dono, proprietário originário anterior, Felipe Alexandre Soares Souto, conforme sentença em anexo ao processo; (c) O veículo se encontrava com restrição judicial desde 21.09.2017, e foi liberado devida decisão judicial e o ofício de restituição; (d) o proprietário solicitou ao juízo a isenção dos pagamentos dos seguintes documentos: IPVA, LICENCIAMENTO referente aos anos 2018/2019/2020, o qual o autor não teve no período em seu poder o veículo; (e) o autor quer se resguardar de eventuais cobranças do período que o carro esteve em poder do estado apreendido; (f) o Detran/DF não efetuou a desvinculação da dívida do IPVA e Licenciamento do veículo, pois, a vinculação ainda recai sobre o veículo e pessoa inexistente no registro, ignorando a decisão judicial transitado em julgado que determinou o retorno para autor, FELIPE ALEXANDRE COSTA SOARES SOUTO, vítima de estelionato, afastando a propriedade em nome de WELLINGTON ROCHA NUNES, persona esta que não existe no mundo real, constando no registro do DETRAN/DF; (g) entende-se que quando o DETRAN/DF, for retornar o veículo ao registro anterior originário, diante de tais fatos narrados, é de se esperar que a dívida vai permanecer vinculada ao veículo, consequentemente vai prejudicar o legitimo proprietário, ou seja, FELIPE ALEXANDRE COSTA SOARES SOUTO.
VII. Conforme julgado da Egrégia 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT (acórdão 906764), [...] na forma do art. 1o § 5o da Lei Distrital 7.431/1985, o fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor. Entre as hipóteses de remissão (art. 1o § 10 Lei 7.431/1985) não consta aquela derivada da privação da posse momentânea do veículo em virtude de apreensão decorrente de operação policial para fins de investigação, eis que remanesce a propriedade que enseja a cobrança do tributo, que não é afetada pela ação estatal (...) É dado somente à lei estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de crédito tributário (art. 97, inciso VI, CTN), devendo as normas afins ser interpretadas literalmente (art. 111 do CTN). Assim, não se mostra possível a aplicação, por analogia, da hipótese inserta no art. 1o § 10 da Lei Distrital 7.431/1985 [...].
VIII. Nesse quadro fático-jurídico e processual (fato gerador consumado e lançamentos efetuados), não exsurge cristalina a ilegalidade da conduta administrativa (em aparente observância das normas tributárias), a fundamentar, como pretende a agravante, a imediata intervenção do Judiciário, para fins de desvinculação dos débitos incidentes sobre o veículo, sem a profunda análise dos documentos colacionados à origem (notadamente os autos da ação anulatória de negócio jurídico e da ação criminais, das quais os agravados não compuseram o polo passivo), sob o crivo do contraditório.
IX. No mais, já teria sido apresentada réplica nos autos originários, de sorte que não evidenciada ofensa à razoável duração do processo, a respaldar o deferimento da medida de urgência.
X. Ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser profundamente examinada na fase instrutória.
XI. Improvido o agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios